Tribunal: STF
Processo: HC 59109
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
COMPETÊNCIA. ESTELIONATO. SUJEITO PASSIVO PESSOA FÍSICA. JUSTIÇA
COMUM. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 125, IV. - O DESLOCAMENTO PARA A
JUSTIÇA FEDERAL SOMENTE SE DA, NOS CRIMES COMUNS, QUANDO ESTES FOREM
PRATICADOS EM DETRIMENTO DOS BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO,
SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS, NÃO TENDO QUALQUER INFLUENCIA
A CIRCUNSTANCIA DE O AGENTE USAR FALSA QUALIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL COMO MEIO PARA O CRIME. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.